Tribunal: TJDFT
Processo: 0744505-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0744505-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADA: OFFICE LINE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP DESPACHO OAS EMPREENDIMENTOS S/A (em recuperação judicial) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Afirma que a matéria está prequestionada. Alega que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Aduz que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende, ainda, a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021